Tribunal: TJDFT
Processo: 0710881-49.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710881-49.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FILOMENA VIEIRA MELO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Considerando que a sentença indeferiu a gratuidade pleiteada e que a apelação não impugna a matéria, bem como que não foi juntado o preparo. Nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, à parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 4 de julho de 2025 15:21:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador